Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-46.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-46.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
– PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - DECISÃO ANTERIOR QUE CONFERIU A PARTE APELANTE PRAZO PARA COMPROVAR A ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA
– ART. 99, §2º, DO CPC -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JARBAS POSSEBON NUNES
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002357-46.2017.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Primavera do Leste, proclamou a deserção do recurso à falta de recolhimento do preparo recursal (cf. Id. nº 151302194).

O agravante se queixa que não houve exposição dos motivos para indeferimento da assistência judiciária gratuita e por isso diz que a decisão carece de fundamentação; alega que a corré/apelante
Paula Gomes de Souza Prieto
“
deixou de ser intimada (...) e também seu advogado
” da decisão que ordenou a juntada de “
prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou no mesmo prazo, (promover) o preparo recursal
” e justamente por isso diz que o §4º do art. 1.007 do CPC não foi cumprido
(cf. Id. nº 152611654 – pág. 8).

Pede, pois, seja provido o recurso para que reformada a decisão hostilizada para que “
possa ser devidamente intimado para se manifestar a respeito da comprovação da incapacidade econômica dos agravantes ou para que apresente o comprovante de recolhimento das custas processuai
s
” (cf. Id. nº 152611654 – pág. 10).

A agravada apresentou contrarrazões com oferta réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 142396256).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos por este eg. Tribunal, mas nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais
.

A decisão proferida em 07.11.2022 registrou que “
não há prova mínima capaz de respaldar as afirmações de que os apelantes estão incapacitados para o recolhimento das custas, considerando, sobretudo, que a benesse foi pretendida apenas por ocasião da interposição de ambos os recursos
” e por essa razão, em observância ao disposto no art. 99, §2º, do CPC, foi ordenada a “
intimação de ambos os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, ou, no mesmo prazo, promovam o preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento aos recursos por deserção
” (cf. Id. nº 149744156).

Sucedeu que, devidamente intimados o agravante e a corré/apelante Paula Gomes de Souza Pietro (cf. Id. nº 149733194), deixaram transcorrer o prazo legal sem nada positivar nos autos (cf. Id. nº 151114664), então, sobreveio a decisão recorrida que não conheceu de ambos os recursos, que foram interpostos em peças apartadas, mesmo estando ambas as partes representadas pelo mesmíssimo advogado – Dr. André Luiz Pietro.

Sobre a frágil arguição de que a corré/apelante não foi intimada na pessoa de seu advogado para cumprir o comando judicial vinculado ao Id. nº 149744156, para além de que a intimação vinculada ao Id. nº 149733194 comprovar validamente sua intimação, de todo modo, o art. 18 do CPC dispõe que ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”.

Considerando que o agravante/apelante não se manifestou no prazo legal em atendimento ao comando judicial, e em cumprimento ao disposto no art. 99, §2º, do CPC, a proclamação da deserção do recurso é a providência legal cabível.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023